Tribunal: TJPA
Processo: 0810982-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810982-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROZIRAN DOS SANTOS BARROSO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA CLAUSURA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Não há que se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. ADAIAN LIMA DE SOUZA, em favor do nacional
ROSIRAN DOS SANTOS BARROSO
, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, na Id. 15041187, em síntese, que:

“
Conforme consta no material processual, trata-se de suposta prática dos delitos de roubo majorado enquadrado no Art. 157, §2.º, II do Código Penal Brasileiro.

A autoridade coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, conforme consta nos autos, na referida decisão do Magistrado fora fundamentada supostamente para salvaguardar a ordem pública.

Observando a consulta processual mencionada na decisão da autoridade coatora e que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, NÃO HÁ NENHUM OUTRO MANDADO DE PRISÃO NO NOME DA PACIENTE.

O paciente é o único provedor da casa com o trabalho de mototaxista e tem duas filhas menores, não podendo as mesmas serem desamparadas, antes do trânsito em julgado da decisão.

Diante disso mostra-se que o réu trata-se de pessoa íntegra e de bons antecedentes.

Ademais na audiência de custodia, os réus do processo, ambos alegaram, espontaneamente, que praticaram o crime movidos pelo desejo de sustentar o vício em drogas e a própria vítima relatou que não houve emprego de arma de fogo ou branca.

Desse modo, os motivos levantados pela decisão da autoridade coatora não são suficientes para fundamentar a custódia cautelar da paciente. A decisão combatida não apresentou fundamentação suficiente que demonstre a necessidade de prisão preventiva da paciente.

É o breve resumo fático.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Diante do exposto, depois de solicitadas as informações a autoridade coatora, vem requerer que:

A) A concessão de MEDIDA LIMINAR EM
HABEAS CORPUS
tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar em habeas corpus, quais sejam:

o
periculum in mora
(probabilidade de dano irreparável) e o
fumus boni iuris
(elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento).

B) Seja concedida a liminar em habeas corpus, e a ordem impetrada para que o Requerente tenha a sua liberdade e o direito de locomoção devidamente restituídos e consequentemente seja expedido do competente alvará de soltura, pela revogação da prisão preventiva em favor de ROSIRAN DOS SANTOS BARROSO;

C) Sendo mantida ao entender de Vossa Excelência pela não revogação manifestada, que seja concebida a substituição da prisão preventiva por quaisquer das Medidas Cautelares nos ditames do art. 319 do CPP.
” <sic>

Com a inicial junta documentos, Id. 15041190 a 15041190.

O feito foi distribuído à e. Desa.
VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA
, que indicou a minha prevenção, Id. 15046812.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 15109400, sendo prestadas as informações, Id. 15144119, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 15395745.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): De início, constato que razão não assiste ao impetrante quanto ao propalado constrangimento ilegal a pretexto de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva,
Id. 15041190
, na medida em que embasada na prova da existência do crime, nos indícios suficientes de autoria, bem como na garantia da ordem pública, conforme se extrai do
decisum
, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

Outrossim, CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. Justifico. A materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados nas oitivas da vítima, dos policiais militares participantes da prisão em flagrante e dos interrogados. O perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados encontra fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima. De acordo com a narrativa dos autos, no dia 08/07/2023, por volta de 02h00, a vítima saiu da danceteria “Kalamazoo” e pegou o mototaxista ROSIRAN DOS SANTOS BARROSO para ir para casa. Consta que ROSIRAN desviou o caminho e parou a moto onde estavam cerca de cinco pessoas, que passaram a tomar os pertences da vítima. O ofendido relata que chegou a ser enforcado, mas não soube especificar as condutas individualizadas de cada um, pois os atos ocorreram muito rapidamente. Consta, ainda, que foram subtraídos R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o aparelho celular Moto G22 da vítima, sendo esta jogada na vala, retornando para casa a pé. A vítima relatou, outrossim, que, apesar de haver seis pessoas na cena do crime, ela reconheceu “ROSIRAN” e RENAN DA COSTA SILVA, este último por ser filho de “DIODATO”, que possui uma loja de roupas próximo ao Comércio do Manoel do Carmo.

Tais as circunstâncias, verifico que a garantia da ordem pública estará ameaçada com os autuados à solta, fato que exige a intervenção do Poder Judiciário no sentido de excluir os transgressores do convívio social, ao menos temporariamente, mormente por se tratar de investigação de delito grave (crime de roubo majorado). Os interrogados confessaram que realizaram o delito com a participação de cerca de três suspeitos, mediante artimanha de levar a vítima, via mototáxi, até local ermo para realização do assalto, demonstrando um ‘modus operandi’ já planejado. O motivo do crime também pode ser sopesado em desfavor dos flagranteados. Ouvidos nesta audiência, ambos alegaram, espontaneamente, que praticaram o crime movidos pelo desejo de sustentar o vício em drogas. Outrossim, o suposto delito foi cometido com violência à pessoa, demonstrando alta periculosidade e podendo causar temor social, e principalmente à vítima, perfazendo a necessidade de garantir a ordem pública. Tais condutas evidenciam que somente a prisão é medida capaz de impedir que os flagranteados pratiquem novos crimes e, ao assim proceder, coloquem em risco tanto a ordem pública quanto integridade física e psicológica da vítima. Ante o exposto, e com fundamento no artigo 312 do CPP, CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de RENAN DA COSTA DA SILVA e ROSIRAN DOS SANTOS BARROSO, com vistas a salvaguardar a ordem pública.” <sic>

Portanto, não evidenciada qualquer ilegalidade que possa reclamar a desconstituição da decisão que decretou a medida preventiva, pois compatibilizada com os artigos 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 312 e 313, do Código de Processo Penal, e tendo a autoridade coatora exposto corretamente as razões do seu convencimento, não há que se falar em concessão da liberdade por tal fundamento.

Mutatis mutandis,
outra não é a orientação do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Na hipótese, não há ilegalidade flagrante a ser sanada, notadamente diante das circunstâncias referenciadas no decreto constritivo e no acórdão impugnado, que são aptas a justificar a prisão pela garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime (
modus operandi
) e o risco de reiteração delitiva.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) - (HC n. 415.653/RJ, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/8/2018).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 679.414/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas, especialmente, diante do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que possui extensa ficha criminal, sendo, inclusive, reincidente. Tais circunstâncias, somadas ao uso de documento falso, bem como à apreensão de 162 porções de cocaína, pesando 26g; 21 invólucros de maconha, com peso de 30,5g e 46 pedras de crack, perfazendo 6,1g, indicam o maior envolvimento com a criminalidade e a necessidade de preservação da segregação cautelar.

2. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 754.230/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Assim, tenho que a decisão impugnada nada possui de ilegal ou injusta, eis que presentes os pressupostos (prova da materialidade do delito e indícios de autoria) e fundamentos, dentre eles a aplicação da lei penal, ficando impossibilitada a substituição da medida cautelar extrema por outra menos invasiva constante no artigo 319, do Código de Processo Penal
, conforme já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

HABEAS CORPUS
. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. DENÚNCIA. INTEMPESTIVIDADE. TESE REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(...).

3. Pacificado está na jurisprudência pátria, que o fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4. Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

(9739710, Rel. VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, publicado em 2022-06-03)

Em acréscimo, esclareço que as qualidades pessoais positivas, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação laboral lícita, ainda que comprovados, não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva, mormente quando o dirigente processual visualizar a presença de seus requisitos ensejadores, como na hipótese vertente, em que a constrição, repise-se, encontra-se regularmente fundamentada nos elementos necessários para o seu decreto.

Portanto, não se cogita a concessão da liberdade com fundamento apenas nos atributos pessoais favoráveis.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Assim, e em consonância com a manifestação ministerial, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 15/09/2023